Tribunal: STF
Processo: HC 69280
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
E  M E N  T A: HABEAS  CORPUS - ROUBO CONSUMADO - CONDENAÇÃO
PENAL  - PRETENDIDO RECONHECIMENTO  DA MODALIDADE TENTADA DO CRIME DE
FURTO  - NECESSIDADE DE  EXAME DA PROVA  PENAL - INADMISSIBILIDADE NA
VIA PROCESSUAL DO HABEAS CORPUS - PEDIDO INDEFERIDO.
         O  remedio  jurídico-processual do  habeas  corpus revela-se
incompativel  com a  pretendida desclassificação  do delito  de roubo
consumado  para a  modalidade tentada  do crime  de furto,  eis que o
exame  dessa postulação necessariamente envolve a analise aprofundada
da  prova penal, insuscetivel  de apreciação na  via estreita do writ
constitucional. Precedentes.